Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada.
4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri, sem que haja qualquer violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada.
A execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, pois decorre diretamente da decisão soberana dos jurados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/09/2024; STJ, AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/09/2024; STJ, AgRg no RHC n. 199.912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1947116, 0702718-83.2024.8.07.9000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.